Tribunal: TJPA
Processo: 0003996-06.2019.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003996-06.2019.8.14.0024

RECORRENTE: ANTONIO BENTO DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0003996-06.2019.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Itaituba

RECORRENTE:
ANTONIO BENTO DA COSTA
(Defensoria Pública)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Dulcelinda Lobato Pantoja

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso no art. 121, §2º, II, do CP – homicídio qualificado por motivo fútil –
1)
IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – materialidade comprovada pelo laudo necroscópico constante nos autos e indícios suficientes de autoria carreados pela prova oral produzida –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANTONIO BENTO DA COSTA
contra a decisão do MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal de Itaituba
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, II, do CP, tendo como vítima
o nacional de alcunha “Chocolate”
.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou unicamente a reforma da sentença para sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia
:

“
Narra a peça inquisitorial em anexo que, na noite do dia 12 de abril de 2019, o denunciado e a vítima passaram o dia bebendo em um bar no Garimpo Vila Nova e, em dado momento, ambos foram embora do local, cada um seguindo para um lado.

A testemunha VALDINEIA RODRIGUES DOS SANTOS estava no referido bar e, na parte da noite, quando deixou o local rumo ao alojamento onde trabalhava como cozinheira, deparou-se com o corpo da vítima caído ao solo, com perfuraç
õ
es de faca e viu o denunciado empreendendo fuga do local com a faca na mão.

A polícia foi acionada e, após diligências, conseguiram localizar o denunciado na manhã do dia seguinte, tendo este confessado a prática do crime e relatado que o motivo seria o fato de a vítima ter lhe roubado dinheiro e lhe agredido poucos dias antes.
”

Após a instrução, o Juízo da
Vara Criminal de
Itaituba
proferiu sentença pronunciando o réu
ANTONIO BENTO DA COSTA
pela possível prática de homicídio
qualificado por motivo fútil
, previsto no art. 121,
§2º, II,
do CP
.

Insurge-se o recorrente argumentando inexistirem indícios suficientes de autoria delitiva, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade do crime imputado ao recorrente se encontra suficientemente comprovada nos autos pelo laudo necroscópico às fls.147/148 dos autos digitalizados, bem como há indícios suficientes de autoria pela prova oral carreada, merecendo destaque o depoimento de
VALDINEIA RODRIGUES DOS SANTOS, que declarou ter visto réu e vítima bebendo juntos e indo embora juntos, e depois viu o réu correndo com uma faca na mão do local onde a vítima foi encontrada morta.

Corroborando depoimento, tem-se os testemunhos dos policiais CALEBE GUIMARES CHAGAS e LAUDENIR DA SILVA FERREIRA, que relataram ter ouvido do réu no momento de sua prisão que a vítima o havia agredido anteriormente e lhe tomado um dinheiro.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 08/01/2024